Tribunal: TJES
Processo: 0006899-10.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006899-10.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE ADEQUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja, para ser desconsiderada, a versão acolhida pelos jurados deverá estar totalmente divorciada da prova; do contrário, haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da CRFB.

2.
Pena-base adequada. Inteligência do artigo 59 do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006899-10.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FLAVIO GERALDINO BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FLAVIO GERALDINO BRITO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401

Advogado do(a) APELADO: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelações interpostas por
Flávio Geraldino Brito
e pelo
MPES

em razão da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que, diante de adequada deliberação pelo Conselho de Sentença, considerou o réu como incurso nas sanções do
artigo 121, §
2º
, inciso IV, do Código Penal
, condenando-o à pena de
19 anos e 3 meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Na origem, constou da denúncia que:

No dia 20 de abril de 2019, por volta das 02h00min, na Rua Hermes Valadares, s/n, no bairro Santa Tereza, em São Mateus/ES, o denunciado, com vontade de matar, mediante disparos de arma de fogo
matou
a vítima
Israel Lima Balbino.

Consta que, no data acima narrada, o denunciado e a vítima se encontravam no mesmo local, qunado em seguida ambos se dirigiram ao beco da rua Hermes Valadares, ocasião em que o denunciado, de inopino, desferiu um disparo de arma de fogo na face da vítima. Ato contínuo, a vítima foi socorrida para o Hospital Roberto Silvares, todavia Israel não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

Salienta-se que o motivo do crime não foi completamente elucidado, razão por que o Ministério Público se reserva na possibilidade de eventual aditamento com a instrução processual.
O crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que ela foi surpreendida pela ação do denunciado, que executou a vítima de inopino, sem que ela pudesse esboçar qualquer reação.

Submetido o réu a julgamento, entenderam os jurados por condená-lo pela prática do homicídio qualificado narrado.
Na fixação da pena, o ilustre julgador de 1º grau, na primeira fase, afastou a pena-base do mínimo legal em virtude de circunstâncias judiciais negativas (16 anos e 6 meses de reclusão); na segunda fase, incidiu a circunstância agravante da reincidência; na terceira fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição, encontrou-se a pena definitiva em 19 anos e 3 meses de reclusão.

Em síntese,
o réu sustenta que a decisão adotada pelos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.
Subsidiariamente, sem agregar nenhuma fundamentação ao pedido, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
. O
parquet
, a seu turno, pugna pela
majoração da pena-base
, haja vista a existência de três circunstâncias judiciais negativas.

Ambos os recursos devem ser desprovidos.

Cuidando-se de decisão emanada do Tribunal do Júri,
encontra-se esta Corte limitada aos pontos de irresignação trazido nos apelos.

Nesse sentido é a lição do
Superior Tribunal de Justiça:

Tratando-se de apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri, dotada de efeito devolutivo restritivo, o conhecimento do recurso limita-se às questões efetivamente arguidas nas razões recursais, não sendo devolvido ao Tribunal de 2º Grau o conhecimento amplo da matéria. Inteligência da Súmula 713/STF. Precedentes. (STJ HC 179.209/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015)

Ao contrário do que sustenta o réu, a versão trazida pelo Ministério Público encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar a alegação de
julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Ainda na
pronúncia
, o juízo de origem havia indicado elementos robustos ligados à
autoria
, já que, em juízo:

i) O Policial Civil, Claudio Caran Marely, disse que as investigações se deram logo após o fato quando foram até o bairro conversarem com os colaboradores (moradores antigos). Relatou que conversou com três testemunhas, mas que estas não queriam registrar por terem medo de sofrerem alguma retaliação. Disse que as três testemunhas foram juntas em sua sala, momento em que contaram com riquezas de detalhes o acontecimento. As testemunhas prestaram depoimento sem qualquer tipo de pressão quando foi assegurado por parte dos policiais que os mesmos não teriam suas identidades reveladas, as três testemunhas disseram que não visualizaram o crime, mas que viram o “Coroa” sair do beco com a arma. No momento do depoimento das testemunhas não houve relato por parte deles de que estavam drogados. O policial ainda informou que no dia do crime, o acusado Flavio era quem estava com a vítima no local do fato e que teria saído do beco atirando para cima como forma de comemoração. Informou que como investigador, tem cem por cento certeza de que o acusado foi realmente quem praticou o crime. Disse que uma das testemunhas preservadas se chama Paloma e que esta não reside mais em São Mateus/ES, sendo seu endereço lugar incerto em consequência deste fato. Respondeu que as testemunhas confirmaram o reconhecimento do acusado e da vítima na fotografia presente no inquérito. Quando perguntado pela defesa, argumentou que Flávio não era muito conhecido por ele e que nunca havia dado trabalho, mas que a população da região o conhecia e temiam à sua presença. Disse que acredita com total certeza de que o acusado é o autor do crime pelo fato das testemunhas terem relatado o mesmo cenário e como tudo transcorreu. Disse que o motivo do conflito entre os dois era rixa e o desejo do acusado se apropriar da arma de fogo da vítima.

ii) A testemunha sigilosa 01, informou que quando foi ouvido na delegacia correu tudo normal. Que no dia do crime ele estava próximo ao local bebendo, fazendo uso de drogas e que o beco estava bem escuro. Após lido o depoimento prestado na delegacia, a testemunha sigilosa 01 negou todo o depoimento, justificando que estava sob efeito de álcool e drogas (maconha). Declarou que tem receio de ser testemunha no presente processo e que preferiu ter sua identidade preservada por ser trabalhador, por não ter envolvimento com nada de errado e também por preocupação com sua família. Disse que no beco no momento do crime havia bastante pessoas. Quando perguntado pela defesa, respondeu que havia uma festa programada para mais à noite, mas que se reuniram mais cedo para beberem e fazerem uso de drogas antes da festa. Disse que mora na região há aproximadamente quatro anos, que conhecia a vítima e que Israel era usuário e traficante. Informou que na delegacia no momento do reconhecimento por fotografia foi mostrado apenas uma foto para a identificação. Respondeu que conhecia Flávio de vista e que as pessoas presentes ali no local eram da região, não se recordando se havia alguém rival.

iii) A testemunha sigilosa 02, preferiu prestar depoimento sem a presença do acusado. Disse que prestou depoimento na delegacia no dia seguinte ao crime pela manhã. Informou que quando foi ouvido na delegacia correu tudo normal. Relatou que conhecia Flávio e Israel apenas de vista. Respondeu que no momento dos tiros não conseguiu visualizar o que aconteceu pelo fato do local estar escuro, apenas correu com sua namorada. Disse que demorou algo em torno de 10 (dez) segundos do momento do primeiro disparo para os outros quatro posteriores que foram contínuos. Confirmou que Israel era conhecido como “menor” e que viu a vítima entrar no beco acompanhado por uma pessoa conhecida como Flávio “coroa” e que não sabe o motivo pelo qual “coroa” matou Israel. Pediu para ser ouvido como testemunha preservada porque tem medo de morrer, acrescentou que tem família e emprego. Quando perguntado pela defesa, disse que conhecia a vítima, confirmou que o mesmo era envolvido com tráfico e que tinha rivais. Relatou que na época dos fatos havia guerra entre gangues rivais. Disse que no dia da festa (em comemoração a Paixão de Cristo) havia diversas pessoas, incluindo de outras localidades. Confirmou que fez uso de álcool e de droga no dia que ocorreu o crime. Especificou que o beco onde aconteceu o crime é bem escuro, estreito e que no dia não havia iluminação no local.

iv) Em seu interrogatório, o acusado Flávio Geraldo Brito, disse que nasceu em São Mateus-ES mas foi criado na Serra-ES, que foi condenado em um outro processo por tráfico de drogas e que ao receber o alvará de soltura foi morar no bairro Santa Teresa, nesta cidade, em uma casa cedida por um terceiro. Relatou que se estabeleceu em São Mateus pois havia pendências bancárias a serem resolvidas junto ao banco Banestes desta cidade. Informou que na época que foi preso morava em Guriri e trabalhava no restaurante Panela de Barro. Afirmou não possuir nenhum tipo de vício em relação a drogas ilícitas. Relatou que no dia do homicídio do presente processo, ele encontrava-se em frente a casa que residia naquele momento quando então ouviu o barulho dos disparos, ocasião em que entrou para dentro de casa e que apenas no dia seguinte soube o que havia ocorrido. Disse que depois do fato não quis mais ficar no bairro e que no dia seguinte decidiu se mudar para Vitória. Justificou a mudança repentina de cidade, alegando que estava morando de favor e que tinha medo de sofrer alguma represália. No dia do fato houve uma festa (Paixão de Cristo) na qual participou junto com seu sobrinho, que ao retornar da festa ficou um tempo na rua da escola e posteriormente foi para casa, pois sua sobrinha cobrava muito a respeito de horário. Disse que no dia do fato viu a vítima na festa e no beco que fica próximo (150 metros) de sua casa. Que não tinha nenhum desentendimento com Israel, mas que também não era amigo. Negou ser o autor do homicídio e informou que no bairro há uma grande disputa em relação ao comércio de drogas ilícitas. Respondeu que não tem envolvimento com tráfico de drogas desta localidade e que não conhece as testemunhas. Disse que não possui apelido de “coroa” e acrescentou que a informação prestada pelo Policial Cláudio Caran está equivocada em relação ao prédio especificado. Relatou que a Polícia Civil de Laranjeiras ligou intimando para comparecer e depor sobre o homicídio ocorrido no bairro Santa Teresa em São Mateus-ES, dias depois compareceu no local onde foi informado que estava preso.

Agora, já diante de um veredicto condenatório, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, conquanto duas testemunhas tenham asseverado que o réu com elas estava no momento dos fatos,
outros depoimentos, em sentido diametralmente oposto, confirmaram que, em verdade, os fatos se deram como narrados na inicial acusatória.

Nesse sentido, tanto a oitiva das testemunhas reservadas no curso da investigação quanto a oitiva do escrivão de Polícia Civil Peterson Ribeiro da Cruz - este em plenário -
confirmam que Israel e Flávio adentraram o beco onde ocorreu a morte, de lá retornando apenas o réu.

Ainda que defesa tenha ignorado em suas razões,
Paloma Affonso Gouveia
, companheira da vítima, confirmou que estava com ambos momentos antes do crime,
presenciando ambos entrando no beco, quando houve um disparo de arma de fogo.

A despeito do que sustenta o réu, não se trata de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mas de respeitar o princípio constitucional da soberania dos veredictos. O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”;
ou seja,
para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova; do contrário, haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

Em suma, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

Vejamos precedente do
Supremo Tribunal Federal
:

Se as provas de acusação e defesa podem ser sopesadas, em confronto valorativo, não cabe afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de julgamento do tribunal popular contrário à regra legis invocada, mas, apenas, seria possível asseverar que, numa visão técnica da prova dos autos, a prova da acusação seria preferível à da defesa. Tal juízo formulável no julgamento de instâncias ordinárias comuns, não é, todavia, plausível diante de decisão de tribunal popular, em que o convencimento dos jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos em que se situa o julgamento do magistrado profissional. (STF, HC 80.115)

No que concerne à dosimetria da pena,
sem razão ambos os recorrentes.

Na fixação da pena-base,
não existe cálculo aritmético nem pesos absolutos para cada circunstância judicial (artigo 59 do CP).
De um lado, a defesa nem sequer agregou fundamento ao seu pedido de redução da pena-base; de outro, o MPES sustenta que três circunstâncias judiciais negativas deveriam elevar a pena-base acima do patamar encontrado na origem.

Contudo,
a pena-base de 16 anos e 6 meses de reclusão é razoável e suficiente à prevenção e reprovação do crime
, principalmente quando, na verdade, a personalidade do agente (supostamente negativa) foi valorada com base na existência de condenações anteriores,
quando se sabe que tal circunstância não se confunde com os antecedentes
. Por isso, ao contrário do que sustenta o órgão ministerial,
não há três circunstâncias negativas, mas apenas duas
(antecedentes e consequências),
o que tornaria suficiente o afastamento do mínimo legal empreendido na origem mesmo se considerada a fração de 1/6, como pretende o apelante.

Quanto às demais fases, não tendo havido insurgência e considerando a estreita devolutividade da apelação no procedimento do Júri,
não há reparos a serem realizados (inexistindo, ainda, teratologia a ser corrigida de ofício).

Pelo exposto,
conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.